Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702804-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CRISTHIANE SILVA GONCALVES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara Cível do Guará, que indeferiu o pedido de penhora das contribuições previdenciárias, por entender tratar-se de verba alimentar. A agravante relata que cuida de cumprimento de sentença em busca do adimplemento dos valores decorrentes do contrato de mútuo no 300000555771. Todavia, iniciada a busca de bens da devedora passíveis de penhora, as pesquisas restaram infrutíferas, assim, pugnou pela penhora do saldo de contribuições. Alega que o juízo a quo não observou decisão do STJ, que permite a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar. Afirma que a agravada possui saldo de contribuições no valor líquido de R$ 107.618,23 (cento e sete mil e seiscentos e dezoito reais e vinte e três centavos) junto à FUNCEF, podendo ser alvo de penhora. Defende que no REsp n° 1.820.033/DF foi permitida a penhora de saldo de contribuições, que apenas poderia ser afastado caso a verba fosse utilizada para subsistência do devedor ou de seu núcleo familiar, o que não é o caso dos autos. Declara que os valores se encontram depositados na conta e disponíveis para resgate, o que indica não haver a necessidade de utilizar esses valores para a sobrevivência do núcleo familiar. Acrescenta que o parágrafo único, da cláusula décima sexta do contrato, prevê, expressamente, que na hipótese de o mutuário requerer o resgate de seu saldo de previdência, a Fundação fica autorizada a deduzir do valor a ser resgatado o saldo devedor do contrato. Aduz que a decisão agravada não observou o pacta sunt servanda. Argumenta que este Tribunal já reconheceu mais de uma vez a penhorabilidade das contribuições a plano de previdência privada, nas hipóteses em que o saldo existente é proveniente de rescisão do contrato de previdência. Ademais, conclui que, se se entender por não aplicar a mitigação, afirma que a cobrança de honorários advocatícios, por se revestir de natureza alimentar, excepciona a regra de impenhorabilidade. Declara que a probabilidade do direito consiste em previsão expressa no contrato e que o perigo de dano consiste no prejuízo às reservas matemáticas para o adimplemento das suplementações de aposentadoria dos participantes do plano de benefícios da FUNCEF. Requer a antecipação da tutela para que seja realizada a penhora das contribuições da executada, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável está configurado, pois o indeferimento da penhora gera o risco de a agravante não conseguir obter a satisfação de seu crédito, gerando, com isso, desequilíbrio ao plano de benefícios previdenciários que administra. Quanto à verossimilhança das alegações, como bem observou o magistrado singular, os salários são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, assim, eventual saldo da devedora constante de fundo de previdência privada reveste-se de nítido caráter alimentício. Logo, tudo está a indicar que a referida verba não pode ser constrita, independentemente de qualquer desligamento da participante do referido plano complementar de aposentadoria e da faculdade de resgate de tal verba, a qual não afasta a natureza previdenciária e, portanto, alimentar do saldo existente. Por outro lado, a regra da impenhorabilidade pode ser excepcionada no tocante aos honorários advocatícios, pois ostentam natureza alimentar, sendo equivalentes às prestações alimentícias assim definidas ou previstas em lei, com amparo no art. 833, § 2o, do CPC. No entanto, ainda que seja possível a penhora de verba alimentar para pagamento de honorários advocatícios, não há de se falar em preferência no pagamento destes no presente caso, dada sua natureza acessória ante o crédito principal. Com efeito, o advogado não pode primeiro receber seus honorários para só depois buscar satisfazer o interesse do cliente, o que seria passível de gerar conflitos, conduta vedada pelo art. 15, do Código de Ética da OAB, cabendo considerar, ademais, que o cumprimento de sentença processa-se no interesse do credor. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. INICIAL DA EXECUÇÃO. DIREITO AUTÔNOMO. PENHORA. CRÉDITO PRINCIPAL. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme se depreende do art. 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários constituem direito autônomo do causídico, que inclusive poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. 2. Mas a situação descrita na lei é totalmente diversa da que se apresenta. Lá, fala-se dos honorários sucumbenciais impostos por ocasião da prolação da sentença, daí porque poderão ser cobrados nos próprios autos onde foram arbitrados. Ocorre que, in casu, o advogado pretende receber os honorários arbitrados em sede inicial da execução e antes da realização do crédito principal, ou seja, com precedência e em detrimento do pagamento ao titular da causa, seu cliente e constituinte. 3. O recebimento dos honorários, arbitrados pelo magistrado no início da execução, estão condicionados ao sucesso na cobrança da dívida principal, porque dele é indissociável. Não é por outro motivo que, na execução, o juiz arbitra os honorários sobre o valor do crédito que se afirma ser titular. 4. É verdade que os honorários de sucumbência configuram crédito autônomo e pertencem ao defensor constituído. Mas essa verdade jurídica não é ignorada, apenas deve-se considerar as peculiaridades do processo executivo, onde o credor poderá dele dispor a qualquer momento, e os atos executivos são realizados em seu interesse e preferencialmente pelo modo menos gravoso ao devedor. Logo, não se poderia imaginar que o defensor pudesse receber seus honorários em preterição ao crédito do seu constituinte. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1282869, 07094115920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)- Destacou-se. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator